Tribunal: TJSP
Processo: 2164368-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a decretação da prisão cautelar, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional, alcançando detentos e servidores públicos. Infração desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa. Caso concreto não recomenda a segregação, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a instrução penal. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2164368-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente PAULO CESAR
RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante DONALD ANTONIETTI CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal, tornando
subsistente a liminar de fls. 117/118. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28966 ac
2
Voto no: 28966
Habeas Corpus no: 2164368-94.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Impetrante: Donald Antionietti Chagas
Paciente: Paulo Cesar Rodrigues Dos Santos
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. Paciente acusado da prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Prisão em flagrante.
Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência
de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade
de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da
contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não
se compactua com a decretação da prisão cautelar, diante do
avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional,
alcançando detentos e servidores públicos. Infração desprovida de
violência ou grave ameaça à pessoa. Caso concreto não recomenda
a segregação, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais
para resguardar a instrução penal. ORDEM CONCEDIDA COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Donald Antionietti Chagas, em favor de
PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Piracicaba, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28966 ac
3
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória (fls. 1/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 117/118).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 124/127).
É o relatório.
Ressalvado e respeitado posicionamento em sentido
contrário, reputo seja mesmo o caso de concessão da ordem, em caráter
excepcional, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema
prisional nas últimas semanas, alcançando detentos e servidores públicos,
mormente se o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.
62/2020, apontou medidas preventivas objetivando a redução dos riscos
epidemiológicos e de disseminação do novo Coronavírus nas unidades
prisionais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 6
de junho de 2020 porque tinha consigo e mantinha em depósito, para fins de
tráfico, 27 (vinte e sete) porções de crack, com peso líquido de 2,49g (dois
gramas e quarenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e ou regulamentar.
Na ocasião, a bordo da motocicleta Honda/CG 125, placa
GJI-3444, após avançar o sinal semafórico desfavorável, foi abordado por
policiais militares, que tinham informação de que o veículo era utilizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28966 ac
4
serviço de delivery de entorpecentes. Com ele foram apreendidas 13 (treze)
porções de crack e, na sua residência, outras 14 (quatorze) porções, da mesma
droga. Caracterizado o flagrante, foi preso.
Cuida-se a segregação cautelar de medida excepcional,
devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a forma e execução
do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja concreta situação
de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública.
A meu ver, embora PAULO ostente em seu histórico
condenação definitiva configuradora da reincidência pela prática, em 2012,
de violência doméstica, o caso concreto não recomenda a aplicação de
medida mais gravosa, uma vez que, além do paciente responder por crime
que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, foi surpreendido na
posse de ínfima quantidade de entorpecentes, possui endereço fixo e
ocupação lícita, o que torna a prisão preventiva desproporcional,
considerando-se ainda o caráter de ultima ratio do Direito Penal.
Diante desse panorama, aliado ao avanço desmedido da
epidemia, é preciso dar imediato cumprimento à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção
contra o alastramento da contaminação nos sistemas carcerário e
socioeducativo, não sendo razoável inverter a ordem natural das coisas para
manter o paciente segregado em ambiente propício à contaminação, em meio
à crise sanitária de proporções inimagináveis e, ao cabo da instrução, que no
mais das vezes se alonga além do desejado, restitui-lo à liberdade. Melhor
prestigiar a presunção de que preenche os requisitos legais para ao final, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164368-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28966 ac
5
descaracterizadas as condições favoráveis e esgotado o 2o grau de jurisdição,
promover o competente encarceramento em execução da pena.
Portanto, e em tese, o paciente não revela grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se mostrando
mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, em caráter excepcional, CONCEDO a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal,
tornando subsistente a liminar de fls. 117/118.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR